Tribunal: STF
Processo: RHC 72962
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO   DE  "HABEAS-CORPUS".   HOMICIDIO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFICIO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECLARAR A
INCOMPETENCIA  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  E A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI  DA COMARCA PARA JULGAR  PREFEITO APÓS O TERMINO DO MANDATO, POR
CRIME COMETIDO ANTES DO SEU INICIO.
          O  Código  de  Processo Penal  preve  expressamente  que  a
incompetencia de juízo anula somente os atos decisorios e que cabe ao
juiz  que pronunciar a nulidade  declarar os atos a que ela se refere
(arts. 567 e 573, par.2.), não sendo a ninguem escusado o cumprimento
da lei, alegando não a conhecer (art.  3. da Lei de Introdução ao
Código Civil).
          Recurso conhecido, mas não provido.